Tribunal: TJMT
Processo: 1020801-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020801-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 384.388.601-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE –

ANÁLISE CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
A
questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, os aludidos descontos
datam de mais de 04 anos, sem que agravante tivesse antes se insurgido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA DE OLIVEIRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de tutela n. 1022415-14.2024.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obter a suspensão dos descontos mensais
dos seus proventos previdenciários,
realizados pela instituição financeira agravada.

Para tanto, afirma a agravante que percebeu descontos mensais em seus proventos, que não se encerravam, no caso de uma contratação de cartão de crédito consignado, que sequer tinha conhecimento da existência.

Argumenta que não autorizou a contratação de cartão de crédito consignado e, consequentemente, jamais sacou ou usufruiu do valor do referido empréstimo.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
para
suspender a cobrança
sobre o benefício previdenciário da autora, mais precisamente as parcelas de cartão de crédito consignado, RMC.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que importa para a resolução do mérito do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que não há urgência e nem prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante.

Consoante se infere do contexto dos autos, o agravante busca afastar a
cobrança do empréstimo contratado perante a instituição financeira agravada,
sem sequer
discordar da contratação, mas, apenas,
d
a abusividade das cobranças.

Neste cenário,
inobstante a irresignação do agravante,
não se mostra recomendável a imediata suspensão das obrigações
, sem que ante
s
seja devidamente examinado o contrato,
a fim
de melhor compreender os encargos e taxas aplicadas.

Em suma, a questão,
a toda evidência,
demanda
apuração mais aprofundada e, portanto, dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que permita a imediata quebra da obrigação d
a
agravante em relação à instituição financeira

a
gravada.

A
demais,
a questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, os aludidos descontos
datam de mais de 04 anos, sem que agravante tivesse antes se insurgido.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a m
anutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024